Tribunal: TJSP
Processo: 2120823-71.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637851
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2120823-71.2020.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é peticionário ALAN
APARECIDO GOMES CAMPANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deferiram em parte o
pedido revisional para reduzir as penas do peticionário a 04 anos e 02 meses de
reclusão e 416 dias-multa, no piso, fixado, ainda, o regime semiaberto. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEX ZILENOVSKI
(Presidente), COSTABILE E SOLIMENE, AMARO THOMÉ, LUIZ FERNANDO
VAGGIONE, PÉRICLES PIZA, MÁRCIO BARTOLI, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2120823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
2
Revisão Criminal no 2120823-71.2020.8.26.0000
Comarca: Itu
Peticionário: Alan Aparecido Gomes Campanha
Voto no 26.787 dig
Vistos.
Cuida-se de Revisão Criminal formulada por
Alan Aparecido Gomes Campanha, aqui representado por seu
advogado, Dr. Guilherme André de Castro Francisco, assim o fazendo
com base no artigo 621, inciso I, do CPP.
Segundo consta, o peticionário foi processado
e ao final condenado, nos autos da ação penal no
1500298-30.2018.8.26.1569, da 1a Vara Criminal da Comarca de
Itu, pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei de
Drogas, à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
ao pagamento de 500 dias-multa, no piso, negado o direito de
recorrer em liberdade (fls. 204/210 do processo-crime).
A r. sentença condenatória foi confirmada pelo
v. Acórdão da lavra da eminente Desembargadora Cláudia Fonseca
Fanucchi, da colenda 5a Câmara Criminal, a qual, à unanimidade de
votos, “negou provimento ao apelo” (Fls. 272/284 do processo-
crime).
O trânsito em julgado para as partes está
certificado a fls. 290 do processo-crime.
Sustenta o peticionário: a) aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2120823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
3
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06 em grau
máximo, b) mitigação do regime prisional, e c) substituição da pena
carcerária por restritivas de direito.
Postula,
por
quaisquer
dessas
teses,
a
procedência da ação (fls. 01/24).
Manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça
pelo não conhecimento ou, no máximo, pelo indeferimento do pedido.
É o sucinto relatório.
Segundo consta, o peticionário foi processado
e ao final irrecorrivelmente condenado porque, no dia 14 de
novembro de 2018, por volta de 14h30min, na Rua Bauru, no 30,
bairro Cidade Nova, Comarca de Itu, tinha em depósito 262 porções e
01 “tijolo” de maconha, pesando 782,77g, sem autorização e em
descordo com determinação legal e regulamentar, bem ainda uma
balança digital.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada no
auto de exibição e apreensão, laudo de constatação provisória e
exame químico-toxicológico (fls. 06/09, 46/49 e 62/65 do processo-
crime).
A autoria também é certa.
No inquérito, Alan permaneceu em silêncio.
Em audiência, confessou a traficância, dizendo ter guardado drogas
para Gabriel, vulgo “Billy”, para quem devia dinheiro. Admitiu, ainda,
ter fornecido uma porção de maconha a um usuário. Respondeu ter
sido internado na Fundação Casa por tráfico de drogas (mídia).
Sempre que ouvidos, os policiais civis José
Damião da Silva Filho e Fábio Consales Xavier de Freitas declararam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2120823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
4
ter recebido a informação de que o peticionário guardava drogas em
sua residência e teria vendido uma porção a um usuário. Foram ao
local indicado, onde Alan imediatamente entregou aos depoentes
diversas porções de maconha, admitindo, ainda, ter vendido uma
porção a Eduardo, por noventa reais. Em seguida, foram à casa de
Eduardo, o qual confirmou ter comprado maconha de Alan. Em
audiência, os agentes acrescentaram ter a informação de que Alan já
foi “gerente de biqueira” e se dedicava ao comércio ilícito há bastante
tempo (fls. 11 do processo-crime e mídia).
A testemunha José Eduardo Soares admitiu,
na delegacia, ter adquirido uma porção de maconha de Alan, por
noventa reais (fl. 12 do processo-crime).
Portanto, o conjunto probatório apresentado
na instrução era mesmo seguro para se manter a condenação do
peticionário pela prática do delito de tráfico de drogas, restando a
análise da dosimetria à luz do reclamo defensivo.
Quanto a tal aspecto, as penas merecem
reparo.
Na primeira fase, embora favoráveis as
circunstâncias judiciais, as bases foram adequadamente aplicadas um
sexto acima do mínimo legal pela quantidade de drogas apreendidas
(quase oitocentos gramas).
Na etapa seguinte, ausentes circunstâncias
agravantes, as penas foram reduzidas ao patamar mínimo pela
atenuante da confissão.
Na terceira fase, tanto na r. sentença quanto
no v. Acórdão foi negada a aplicação do redutor previsto no artigo 33,
§ 4o, da Lei de Drogas não apenas pela quantidade de maconha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2120823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
5
apreendida, bem como pelo fato de o peticionário ter sido
apreendido, quando adolescente, por ato infracional equivalente ao
crime de tráfico de drogas, e também por não ter comprovado
trabalho lícito, dedicando-se com habitualidade à traficância.
Entretanto,
respeitando
o
entendimento
esposado na condenação, por ser primário, de bons antecedentes e
não haver informação de que se dedicasse às atividades criminosas
ou integrasse organizações criminosas, o peticionário deve ter as
penas reduzidas de um sexto, observada a apreensão de 782,77g de
maconha.
Importante registrar que a quantidade de
drogas já foi considerada, na primeira fase do cálculo, para majorar
as penas, não podendo tal circunstância ser novamente levada à
conta do peticionário para negar-lhe a redução.
Além disso, a prática de atos infracionais na
adolescência não impede a aplicação do redutor previsto no artigo
33, § 4o, da Lei de Drogas, conforme já decidiu o colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“In casu, a instância de origem afastou o tráfico
privilegiado
em
razão
da
prática
de
atos
infracionais pelo acusado como forma de indicar
a
habitualidade
criminosa.
Entretanto,
esse
fundamento, por si só, se revela inidôneo, nos
termos da jurisprudência desta Corte Superior,
impondo a aplicação do § 4o do artigo 33 da Lei
n. 11.343/06." (AgRg no AREsp 1172443/MS,
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma,
julgado em 24/4/2018, DJe 4/5/2018).
Assim, recalculadas, as penas totalizam 04
anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, no piso.
Reconhecido
o
tráfico
“privilegiado”
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2120823-71.2020.8.26.0000 -Voto no 26.787
6
reduzidas as penas, o regime inicial fechado se mostra
desproporcional, devendo ser deferido ao réu o regime semiaberto.
Por derradeiro, incabível, ante o volume da
pena, a incidência de substitutivos penais, os quais não seriam
admitidos de qualquer modo, ante a natureza do crime.
Ante o exposto, pelo meu voto, defere-se
em parte o pedido revisional para reduzir as penas do peticionário a
04 anos e 02 meses de reclusão e 416 dias-multa, no piso, fixado,
ainda, o regime semiaberto.
IVO DE ALMEIDA
Relator